Tribunal: TJMT
Processo: 1014667-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014667-09.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOAO BOSCO GRIGGI BORRALHO - CPF: 161.495.131-49 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO), MIRELLA COSTA SANTOS GRIGGI BORRALHO - CPF: 036.859.621-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POSTERGADOS PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - APLICABILIDADE DO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REDISCUSSÃO E REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2. Conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC, caso o recurso da parte seja desprovido, haverá majoração da verba honorária.

3. No caso em tela, o juízo
a quo
não fixou honorários advocatícios e postergou tal definição para o momento da liquidação da sentença, ante a impossibilidade de fixação em quantia certa.

4. Logo, não há que se falar em majoração dos honorários advocatícios, ante à ausência de fixação prévia.

5. O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

6. Ausente qualquer omissão, obscuridade ou contradição, a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.

7. Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido em sede de Recurso de Apelação Cível no 1014667-09.2016.811.0041, o qual negou provimento ao apelo interposto pelo Embargado, cujo objeto era discussão acerca de pagamento de horas extras pelo trabalho exercido pelo grupo TAF da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

Afirma o Embargante erro material no julgado, pois se o apelo foi desprovido, deve haver a majoração dos honorários advocatícios, em conformidade com o artigo 85, §11 do CPC.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 149811166.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Com relação à alegação de erro material e necessidade de majoração de verba sucumbencial, ressalto que não há qualquer erro.

Conforme estabelece o art. 85, §11, do CPC, caso o recurso da parte seja desprovido, haverá majoração da verba honorária.

Assim está disposto o referido dispositivo processual,
in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§11 O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Logo, para que seja aplicado a referida norma processual, indispensável que o juízo
a quo
tenha, no ato sentencial, fixado a verba honorária, pois, segundo a lógica racional, impossível é a majoração de algo que não existe.

No caso em tela, o juízo
a quo
não fixou honorários advocatícios e postergou tal definição para o momento da liquidação da sentença, ante a impossibilidade de fixação em quantia certa.

Acerca da matéria, assim é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA INSTÂNCIA RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO – INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS. Proferida sentença ilíquida, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. Logo, não há como, em Segunda Instância, majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas, também, porque o artigo 85, § 4o, II, do CPC, deve ser observado, inclusive, na instância recursal. Orientação do STJ. Assim, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. (TJ/MT - N.U 1029949-53.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ARTIGO 85, §11 DO CPC/2015 - SENTENÇA ILÍQUIDA - VERBA HONORÁRIA - FASE DE LIQUIDAÇÃO - AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO - MAJORAÇÃO INCABÍVEL - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. Tendo a sentença relegado o arbitramento dos honorários advocatícios para a fase de liquidação, nos moldes previstos no §4o, II, do artigo 85 do CPC/2015, não há se falar omissão do acórdão que deixa de aplicar os ditames do §11, do referido dispositivo legal, haja vista inexistir, até o momento, verba honorária fixada e, portanto, suscetível de majoração. (TJ/MG - Embargos de Declaração - Cv 1.0000.22.066963-4/002, Relator(a): Des.(a) Afrânio Vilela , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/07/2022, publicação da súmula em 06/07/2022)

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023